Tribunal: STF
Processo: ADI 2874
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-28
Data de publicação: 2003-08-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMIDADE - ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP. A Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, entidade de
classe de âmbito nacional, é parte legítima para ajuizar ação direta
 de inconstitucionalidade que vise a atender a qualquer dos
objetivos sociais previstos no artigo 2º, inciso III, do Estatuto -
defesa dos princípios e garantias institucionais do Ministério
Público, independência e autonomia funcional, administrativa,
financeira e orçamentária e parâmetros do exercício das
funções.
        LEGITIMIDADE - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP - ATO
 POR MEIO DO QUAL FOI CRIADA A FIGURA DO PROMOTOR AD HOC. A
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP tem
legitimidade para atacar ato mediante o qual criada, por
Corregedoria-Geral de Justiça, a figura do promotor ad
hoc.
        MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR AD HOC - IMPROPRIEDADE
CONSTITUCIONAL. A criação, por Corregedoria-Geral da Justiça, da
figura do promotor ad hoc conflita com o disposto nos artigos 127, §
 2º, 128, cabeça, parágrafos e inciso I, e 129, §§ 2º e 3º, da
Constituição da República. Inconstitucionalidade da alínea "e" do
artigo 196 da Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria Geral
 da Justiça do Estado de Goiás.